Tribunal: TJSP
Processo: 2037927-68.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que julgou o mérito da questão. Incompetência deste E. Tribunal de Justiça. Observância do art. 105, I, "e" da CF. Extinção do processo sem resolução do mérito.